Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. MANDADO EM ABERTO. CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR OUTRO DELITO OCORRIDO EM OUTRO ESTADO. PACIENTE FORAGIDO. NOTÍCIA DE AMEAÇA AS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade da conduta imputada ao paciente, aliada às circunstâncias fáticas em que foi praticada; e o fato de o denunciado ter se evadido do distrito de culpa, vindo a ser preso apenas em virtude da ocorrência da prisão em flagrante pela prática de outro crime ocorrido em outro Estado da Federação, demonstram a necessidade da manutenção de sua constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, e tem amparo nas disposições dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e consequentemente relaxamento de prisão, quando restar evidenciado tratar-se de processo complexo, como nas acusações de homicídio, que demanda desdobramento de fases judiciais, tudo acrescido da fuga do réu.
3. Ordem denegada.